Tribunal: TJSP
Processo: 1000208-84.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Parceria rural. Ação de reintegração de posse de máquinas e equipamentos cedidos para uso do parceiro agricultor. Parceria encerrado por iniciativa desse parceiro, aceita pelo outro. Quadro que impunha a devolução dos bens móveis, medida cuja falta ensejava condenação em perdas e danos. Decaimento mínimo dos autores que autorizava carrear exclusivamente aos réus o pagamento de custas e

Ementa:
Parceria rural. Ação de reintegração de posse de máquinas e equipamentos cedidos para uso do parceiro agricultor. Parceria encerrado por iniciativa desse parceiro, aceita pelo outro. Quadro que impunha a devolução dos bens móveis, medida cuja falta ensejava condenação em perdas e danos. Decaimento mínimo dos autores que autorizava carrear exclusivamente aos réus o pagamento de custas e honorários. Recurso não provido.